Tribunal: CARF
Processo: 13857.001148/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIPs. CONEXÃO COM O PROCESSO REFERENTE À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - CFL 68.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser ratificado, no julgamento do processo alusivo à primeira questão (obrigação acessória), o resultado do julgamento do processo concernente à inobservância da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.001148/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO CARLOS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/04/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP’s.
CONEXÃO
COM
O
PROCESSO
REFERENTE
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - CFL 68.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser ratificado, no julgamento
do processo alusivo à primeira questão (obrigação acessória), o resultado do
julgamento do processo concernente à inobservância da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.001148/2008-06
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.001148/2008-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Seção Sindical dos Docentes da
Universidade Federal de São Carlos (Recorrente) contra o Acórdão no 12-30.077, proferido, em
28.4.2010, pela 12a Turma da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I
(DRJ/RJ1), em que se negou provimento à Impugnação, mantendo-se o Auto de Infração Debcad
no 37.192.335-2, lavrado, em 29.10.2008, pela Agência da Receita Federal (ARF) em São
Carlos/SP.
Verifica-se, de acordo com o aludido Auto de Infração (Debcad no 37.192.335-2),
que se trata de descumprimento da obrigação acessória de a Contribuinte apresentar GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições Previdenciárias,
conforme previsto na Lei no 8.212, de 1991 (art. 32, IV, e § 5o).
Registre-se que o Auto de Infração sob apreço deriva da autuação principal
materializada por meio do AI Debcad no 37.192.332-8 — que se refere à Contribuição
Previdenciária de que trata o inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991 —, lavrado, pela
ARF São Carlos, em 29.10.2008, no tocante à incidência do mencionado tributo sobre a
remuneração paga pela Recorrente, à Unimed e à Uniodonto São Carlos. Esse Auto de Infração é
objeto do Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 13857.001147/2008-53.
A Recorrente contrapôs-se à autuação apresentando Impugnação, que foi objeto
da Decisão Recorrida (Acórdão no 12-30.077), cuja ementa está vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/10/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR. IMUNIDADE.
INAPLICÁVEL. COOPERATIVA. SUJEITO PASSIVO. CONTRATANTE.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
As entidades de classe de trabalhadores não gozam de imunidade tributária em relação
às contribuições previdenciárias.
A empresa contratante é a responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre as faturas de serviços prestados por cooperados contratados através de
cooperativa de trabalho.
Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário sub judice suscitando, em
sede de preliminar, a sua imunidade tributária, alegando ser uma entidade associativa,
representativa da categoria dos professores universitários da UFSCAR (Universidade Federal de
São Carlos), e que não possui qualquer finalidade lucrativa.
No mérito, a Recorrente aduz, basicamente, que as pessoas contempladas pelos
serviços de saúde objeto dos contratos celebrados com a Unimed e a Uniodonto são os seus
associados e não os seus empregados.
Afirma que não há qualquer vinculação dos trabalhos prestados pelas
Cooperativas a empregados da Recorrente. Para tanto, afirma que o pagamento dos serviços
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.001148/2008-06

prestados — com base nos Contratos celebrados entre a Recorrente e as mencionadas
Cooperativas de Trabalho — ocorria mediante depósito, pelo Associado, na sua conta bancária
(da Recorrente), sendo que em seguida ela (Recorrente) repassava o respectivo valor à
Cooperativa, mediante pagamento da fatura.
Argumenta que o seu objetivo social é a defesa judicial e administrativa dos
interesses dos associados, consoante preconiza o art. 8o da Constituição Federal.
Contrapõe-se à autuação alegando que, claramente, inexistem os requisitos
necessários para a convalidação do Auto de Infração objeto deste PAF (AI Debcad no
37.192.335-2).
Por fim, requer o acolhimento do Recurso, com vistas à decretação da
improcedência do multicitado Auto de Infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
Conheço do Recurso, porquanto tempestivo. A Recorrente foi notificada da
Decisão Recorrida, em 10.6.2010, e interpôs o Apelo em 7.7.2010; portanto, no trintídio legal.
Difiro a análise da preliminar suscitada, para decidir a respeito dela quando do
desfecho da questão de mérito.
Pois bem. No tocante ao mérito do Recurso Voluntário sub judice, cabe
esclarecer, de plano, que o Auto de Infração objeto deste PAF (Debcad no 37.192.335-2) refere-
se a descumprimento de obrigação tributária acessória (CFL 68); o suposto descumprimento da
obrigação tributária principal gerou a lavratura do AI Debcad no 37.192.332-8.
Ressalte-se que esses dois Autos de Infração (Debcad no 37.192.332-8 e Debcad
no 37.192.335-2) decorreram do Mandado de Procedimento Fiscal no 0812200.2008.00306, de
22.8.2008, expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil da DRF em Araraquara/SP.
Então, o Debcad sob comento (37.192.335-2), lavrado em 29.10.2008 — que se
refere a obrigação tributária acessória a que alude o CFL 68 —, está umbilicalmente ligado ao
Debcad 37.192.332-8, concernente à obrigação tributária principal prevista no art. 22, IV, da Lei
no 8.212, de 1991, objeto de discussão no PAF no 13857.001147/2008-53.
Ocorre que o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, teve a sua execução
suspensa pelo Senado Federal, nos termos da Resolução no 10, de 30.3.2016, uma vez que o
mencionado dispositivo legal (inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991) foi declarado
inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 595.838.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.160 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.001148/2008-06

Por conseguinte, o AI Debcad no 37.192.332-8 — referente à obrigação
tributária principal de pagar a Contribuição Previdenciária que estava prevista no referido
dispositivo legal (inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991) — foi considerado insubsistente,
tendo sido cancelado, consoante Acórdão proferido, nesta data, por este Colegiado, nos autos do
referido PAF no 13857.001147-2008-53.
Logo, in casu, anulada a obrigação tributária principal, deve ser, também,
anulada a obrigação tributária acessória de que trata o multicitado AI Debcad objeto destes
autos, já que é princípio basilar do Direito que o acessório deve seguir a sorte do principal.
Nesse sentido, transcrevo excerto da ementa do Acórdão no 2402-010.375, de
1.9.2021, proferido nos autos do PAF no 35373.000970/2006-55:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO
COM
OS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Assim, em virtude do inarredável cancelamento do AI Debcad no 37.192.335-2,
resta prejudicada a análise da questão suscitada, em sede de preliminar, pela Recorrente.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 238
DF CARF MF
Original